Tribunal: STJ
Processo: 2017705-03.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199048 - MG(2025/0053129-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REVENDA
MATERIAIS
PARA
CONSTRUCAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: WDSON EDUARDO FERREIRA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: JOSE FELICIO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: THIAGO DOS SANTOS BARROSO - MG142978
LUANA GONCALVES MACEDO E OUTRO(S) - MG155889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A NULIDADE
ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO
APONTADO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. DECISÃO EM SENTIDO
CONTRÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a nulidade processual
decorrente do descumprimento da regra prevista no
I, do CPC, que
art. 313,
impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de
falecimento de qualquer das partes ou de seu procurador, tem caráter relativo,
sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo devidamente
demonstrado ou constatável de plano.
2. Nesse contexto, ao reputar a nulidade absoluta dos atos praticados, sem
apontar eventual prejuízo à parte recorrente, o Tribunal de Justiça agiu em
desconformidade com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser
mantida a decisão que determinou o retorno dos autos à origem.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c83cf8c-77bf-49a7-913c-ca98f29c49f4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c83cf8c-77bf-49a7-913c-ca98f29c49f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199048 - MG(2025/0053129-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REVENDA
MATERIAIS
PARA
CONSTRUCAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: WDSON EDUARDO FERREIRA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: JOSE FELICIO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: THIAGO DOS SANTOS BARROSO - MG142978
LUANA GONCALVES MACEDO E OUTRO(S) - MG155889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A NULIDADE
ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO
APONTADO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. DECISÃO EM SENTIDO
CONTRÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a nulidade processual
decorrente do descumprimento da regra prevista no
I, do CPC, que
art. 313,
impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de
falecimento de qualquer das partes ou de seu procurador, tem caráter relativo,
sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo devidamente
demonstrado ou constatável de plano.
2. Nesse contexto, ao reputar a nulidade absoluta dos atos praticados, sem
apontar eventual prejuízo à parte recorrente, o Tribunal de Justiça agiu em
desconformidade com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser
mantida a decisão que determinou o retorno dos autos à origem.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 853-862, e-STJ) interposto por REVENDA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MICROEMPRESA e WDSON EDUARDO
FERREIRA contra decisão (fls. 847-849, e-STJ) proferida por esta Relatoria, que deu
provimento ao recurso especial interposto por JOSÉ FELÍCIO DA SILVA - ESPÓLIO, "a fim de
determinar o retorno dos autos à origem, para que julgue a demanda à luz da jurisprudência do
STJ".
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega, em síntese, que "a prática de
atos processuais após o falecimento do autor repercutiu decisivamente na conduta processual
adotada pelas partes, em especial, dos Agravantes, quanto na decisão judicial posterior
Documento eletrônico VDA56010801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: be3484db-6aed-4588-a4d2-2feb50071fe0

(sentença de procedência), haja vista que houve a exclusão da parte responsável de fato pela
obrigação" (fl. 858, e-STJ).
Afirma, também, que "(...) deve ser considerado que a tese da defesa dizia respeito à
responsabilidade exclusiva da corré, a qual emitiu e sacou os cheques que instruíam a exordial,
tendo sido a única beneficiária do valor, visto que a quantia nunca se reverteu em favor da
empresa Revenda Materiais para Construção LTDA ou do sócio Wdson Eduardo Ferreira,
portanto, não estando abarcada pelo acordo formulado pelo Sr. Wdson e Sra. Simone nos autos
da ação de divórcio. Todavia, a manifestação 'do falecido' reconhecendo a ausência de
responsabilidade da corré induz, necessariamente, a conclusão de que a obrigação era oponível
aos Agravantes, já que as cártulas de fato existiam" (fl. 859, e-STJ).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma do STJ.
Intimado, ESPÓLIO DE JOSÉ FELÍCIO DA SILVA apresentou impugnação às fls.
864-874 e-STJ, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia aos efeitos decorrentes da ausência de suspensão do feito em
razão do falecimento de uma das partes.
A decisão agravada, dando provimento ao recurso especial interposto por JOSÉ
FELÍCIO DA SILVA - ESPÓLIO, consignou que a ausência de suspensão do feito, nos termos
do
I, do
, enseja nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que
art. 313,
CPC/2015
não haja prejuízo devidamente demonstrado ou constatável de plano.
A título elucidativo, confira-se:

"É o relatório. Decido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa ao
I, do
. Sustenta, em síntese, que
art. 313,
CPC/2015
a nulidade, no caso dos autos, em razão do falecimento da autora exequente,
é relativa e não absoluta, como assentado pelo Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido.
A irresignação comporta provimento.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a nulidade
processual decorrente do descumprimento da regra prevista no
I,
art. 313,
do CPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em
caso de falecimento de qualquer das partes ou de seu procurador, tem
caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja
prejuízo devidamente demonstrado ou constatável de plano.
A propósito:
(...)
Na hipótese, ao reputar pela nulidade absoluta dos atos praticados, o
Tribunal de origem se distanciou da jurisprudência desta Corte, motivo pelo
qual o recurso especial comporta provimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o
retorno dos autos à origem, para que julgue a demanda à luz da
jurisprudência do STJ.
Publique-se."
Documento eletrônico VDA56010801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: be3484db-6aed-4588-a4d2-2feb50071fe0

Tal decisão não merece reparos, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a
nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no
I, do CPC, que
art. 313,
impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer
das partes ou de seu procurador, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que
não haja prejuízo devidamente demonstrado ou constatável de plano.
A propósito, além dos precedentes homenageados na decisão monocrática, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. NULIDADE RELATIVA.
1. A eventual inobservância do artigo 313, inciso I, § 1o, do Código de
Processo Civil, que determina a suspensão do processo pelo falecimento de
uma das partes, enseja nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais
subsequentes desde que não haja prejuízo que deve ser alegado e provado
pela parte interessada no momento processual oportuno.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp
relator Ministro Ricardo
1.816.749/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
21/3/2024.
)

Nesse contexto, ao reputar a nulidade absoluta dos atos praticados, sem apontar
eventual prejuízo à parte recorrente, o Tribunal de Justiça agiu em desconformidade com a
jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que determinou o retorno
dos autos à origem.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: be3484db-6aed-4588-a4d2-2feb50071fe0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.199.048 / MG
Número Registro: 2025/0053129-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000150742112004
10000150742112005
10000150742112006
20177050320248130000
60064869120158130079
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE FELICIO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: THIAGO DOS SANTOS BARROSO - MG142978
LUANA GONCALVES MACEDO E OUTRO(S) - MG155889
RECORRIDO
: REVENDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
MICROEMPRESA
RECORRIDO
: WDSON EDUARDO FERREIRA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REVENDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : WDSON EDUARDO FERREIRA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: JOSE FELICIO DA SILVA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56427603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: 31f6c85b-ad1d-4948-81d4-1f818d11b860

ADVOGADOS : THIAGO DOS SANTOS BARROSO - MG142978
LUANA GONCALVES MACEDO E OUTRO(S) - MG155889
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: 31f6c85b-ad1d-4948-81d4-1f818d11b860